Tribunal: STJ
Processo: 5033632-44.2022.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922638 - RS (2025
/0153900-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JONAS DANIEL DOS PASSOS
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - RS013449
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de cobrança de seguro, cujo valor da causa foi fixado
em R$ 47.416,00.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53235972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c757430d-96bb-46b2-a951-9ea1aa1c7f7e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 932, III; RISTJ,
parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c757430d-96bb-46b2-a951-9ea1aa1c7f7e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922638 - RS (2025
/0153900-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JONAS DANIEL DOS PASSOS
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - RS013449
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de cobrança de seguro, cujo valor da causa foi fixado
em R$ 47.416,00.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52776369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:09
Código de Controle do Documento: badc05bf-f1e0-4741-8e6e-9ecddf94e038

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 932, III; RISTJ,
parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial, notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta que, em vários trechos do agravo em recurso especial,
demonstrou que a decisão de admissibilidade do recurso especial não poderia ser
Documento eletrônico VDA52776369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:09
Código de Controle do Documento: badc05bf-f1e0-4741-8e6e-9ecddf94e038

mantida, pois contraria a precisa aplicação do direito, estando desprovida de
fundamentação sólida. Sustenta, assim, que não há dúvidas de que infirmou, com
clareza, os pontos e os aspectos da decisão que inadmitiu o apelo especial.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 442-446.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança de seguro, cujo valor da causa foi
fixado em R$ 47.416,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 7
do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 422-423, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA52776369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:09
Código de Controle do Documento: badc05bf-f1e0-4741-8e6e-9ecddf94e038

AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52776369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:09
Código de Controle do Documento: badc05bf-f1e0-4741-8e6e-9ecddf94e038

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.638 / RS
Número Registro: 2025/0153900-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50336324420228210019
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONAS DANIEL DOS PASSOS
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - RS013449
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JONAS DANIEL DOS PASSOS
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
Documento eletrônico VDA53203034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:48
Código de Controle do Documento: edecea01-1324-4043-b518-e71aa066a176

ADVOGADOS : CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - RS013449
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:48
Código de Controle do Documento: edecea01-1324-4043-b518-e71aa066a176